Tribunal: TJSP
Processo: 0005742-57.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Revogação - A revogação do livramento condicional pela superveniência de nova condenação por sentença irrecorrível é obrigatória, como disposto no artigo 86, inciso I, do Código Penal – Falta Grave caracterizada - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente- Recurso improvido.